Tribunal: STF
Processo: Rcl 48834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 1.075, RE 1.101.937, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/3):
     O processo de n. 0000230-66.2020.5.12.0039, trata de Ação Trabalhista, proposta por Elisabeth Consatti (reclamante), em face de Banco Bradesco S.A (reclamada).
    Inobstante o mérito, dentre os pontos abordados destaca-se o pedido de condenação do banco ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da implantação do Plano de Cargos e Salários e seus reflexos, bem como o pedido de declaração da natureza salarial do Vale/Auxílio alimentação e a condenação da Ré ao pagamento de seus reflexos.
    Após publicação do Acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário 1.101.937, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, tema 1.075, que negou provimento ao Recurso Extraordinário e declarou inconstitucional o Art. 16 da Lei 7.347/85 requereu a parte autora a suspensão da sua ação individual, nos termos do Art. 104 do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90, para: a) a aplicação imediata do resultado da Ação Coletiva 0000417-92.2014.5.23.0002 que declarou a natureza salarial do Vale/Auxílio alimentação e condenou a Ré ao pagamento de seus reflexos; b) o sobrestamento da ação individual até que sobrevenha decisão definitiva nos autos da Ação Coletiva 0010348-72.2017.5.03.0002 que reconheceu a implantação do Plano de Cargos e Salários pelo Banco HSBC, sucedido pelo Banco Bradesco, condenando-o ao pagamento das diferenças salariais e reflexos.
    Foram deferidas vistas ao Réu e após, a relatora do Recurso Ordinário indeferiu o pedido sob o fundamento de que a Recorrente não está vinculada à base territorial das entidades que ajuizaram referidas ações coletivas, a saber, Belo Horizonte/MG para o processo 0010348-72.2017.5.03.0002 e Cuiabá/MT para a Ação 0000417-92.2014.5.23.0002.
    Data máxima vênia a decisão proferida pela ilustre relatora viola a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir o RE 1101937/SP – tema 1.075 que declarou inconstitucional o 16 da Lei 7.347/85, afastando de forma definitiva a limitação territorial da eficácia das decisões proferidas em ações coletivas.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para julgar procedente a Reclamação Constitucional, cassando a decisão da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que nos autos do Recurso Ordinário nº 0000230-66.2020.5.12.0039, violou a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal (156 e seguintes do RISTF e 988 e ss. do CPC/15), , devendo a decisão reclamada ser cassada, sendo determinada medida adequada, a suspenção do processo 0000230-66.2020.5.12.0039, nos termos do Art. 104 do CDC, bem como, após decisão definitiva, se procedente e analisar o mérito, nos termos do Art. 103, incisos I e III da Lei 8.078/90, a aplicação imediata da decisão proferida nos autos da Ação Coletiva 0010348-72.2017.5.03.0002 e a imediata aplicação da 000041792.2014.5.23.0002, porque já transitada em julgado, na presente demanda, substituído as decisões de primeiro grau quanto aos pedidos Diferenças Salariais – PCS e Reflexos da natureza salarial do auxílio/cesta alimentação (fl. 12).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se conclusos para apreciação de recurso interposto pela parte autora.
    O parâmetro de controle invocado é o decidido no RE 1.101.937 , de minha relatoria, no qual, em 8/4/2021, o mérito do Tema 1.075 da repercussão geral foi julgado por esta SUPREMA CORTE, ocasião em que se firmou a seguinte tese:
    "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.
    II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
    III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas"
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão monocrática da relatora do processo 0000230-66.2020.5.12.0039, que rejeitou o pedido da parte autora, pelos seguintes fundamentos:
    Ambas as ações coletivas a que se refere a autora foram ajuizadas por Sindicatos profissionais cuja base territorial que não abrangem o local de prestação de serviços da autora, qual seja, Blumenau/SC. De acordo com o princípio da territorialidade, a autora está vinculada ao sindicato do local onde efetivamente houve a prestação de seus serviços. 
    A demanda coletiva n. 0010348-72.2017.5.03.0002 foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e Região.
    A outra ação a que se refere a autora, de n. 0000417- 72.2014.5.23.0002, foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e do Ramo Financeiro do Estado de Mato Grosso.
    As condenações impostas em ambas as demandas se referem aos substituídos dos sindicatos que ajuizaram as referidas ações, não fazendo a autora parte de nenhuma das coletividades referidas.
    Rejeito.
    Com efeito, contra a decisão reclamada, mencionada acima, foi interposto recurso de agravo interno, ainda pendente de julgamento pelo órgão jurisdicional reclamado. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente